Tribunal: TJSP
Processo: 1014847-89.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. Móveis planejados. Pretensão indenizatória fundada na responsabilidade da fornecedora pela rescisão imotivada do contrato. Alegações de ausência de suporte de "marketing", imposição de mudança de endereço e não autorização para redução do quadro de funcionários. Prejuízos materiais decorrente do repasse do fundo de comércio por valor abaixo de mercado, impossibilidade de

Ementa:
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. Móveis planejados. Pretensão indenizatória fundada na responsabilidade da fornecedora pela rescisão imotivada do contrato. Alegações de ausência de suporte de "marketing", imposição de mudança de endereço e não autorização para redução do quadro de funcionários. Prejuízos materiais decorrente do repasse do fundo de comércio por valor abaixo de mercado, impossibilidade de recomposição dos investimentos e danos morais. Desfecho de improcedência da pretensão deduzida. Prova testemunhal. Contradita bem afastada. Preclusão da prova não evidenciada no caso em comento. Fatos constitutivos da pretensão deduzida pelas autoras, sob o enfoque de imputação de responsabilidade à ré pelo insucesso do negócio, nem de longe demonstrados. Inteligência do art. 373, I do CPC. Substrato fático e probatório do litígio, ao contrário, a demonstrar inafastável responsabilidade das próprias autoras pelo término da relação contratual. Afronta a cláusulas do contrato de distribuição atinentes à ausência de negativações em nome da revendedora, ajuizamento de demandas judiciais e diminutos níveis de venda. Rescisão contratual legitimada nas circunstâncias. Pedido de indenização por honorários contratuais prejudicado por incompatibilidade lógica, no contexto de improcedência da ação. Sentença mantida.

Recurso desprovido.